Tribunal: STF
Processo: RHC 229391
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-de de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wagner Bica Pedroso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 763.996/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nos arts. 121, III e V, c/c o art. 14, II; 157, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II; 180; 288 e 146, § 1º, na forma do art. 61, I, do CP, à pena de 32 anos de reclusão, e ao pagamento de 40 dias-multa, e 4 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado. 



    Interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena para 19 anos de reclusão e 3 anos de detenção, em regime inicial fechado. 



    Após o trânsito em julgado (20/6/2017), a defesa ajuizou revisão criminal, que, conhecida parcialmente, foi julgada improcedente. 



    Neste writ, alega o impetrante constrangimento ilegal em razão de ofensa à Súmula 160 do STF; da não aplicação da novatio legis mellius; e da não aplicação do entendimento do STJ em relação ao quantum de aumento pela continuidade delitiva. 



    Requer a) "reconhecer a nulidade da decisão que anulou o primeiro julgamento por nulidade não arguida pela acusação, em ofensa aos termos da súmula 160 do STF, fato que acarretou indevida reformatio in pejus, determinando-se a manutenção da desclassificação do delito de tentativa de homicídio da vítima Cláudio para o delito de resistência, conforme operado pelo conselho de sentença no primeiro julgamento; b) reconhecer a existência de novatio legis in mellius em relação a condenação pelo delito de associação criminosa armada, readequando-se a pena do requerente; e, c) subsidiariamente, a readequação do quantum de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se o quantum de 1/6" (fl. 23). (eDOC 29)



    No STJ, a ordem foi parcialmente concedida “para reduzir a fração de aumento referente a continuidade delitiva para 1/6, redimensionando a pena final do ora paciente para 17 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 40 dias-multa; e 3 anos de detenção e 20 dias-multa.”



    Opostos embargos de declaração, o Relator os rejeitou. (eDOC 41)



    Interposto agravo regimental, a Turma lhe negou provimento. (eDOC 55)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja dado provimento ao presente recurso ordinário constitucional, para o fim de reformar o acórdão recorrido para que seja concedida a ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade da decisão que anulou o primeiro julgamento por nulidade não arguida pela acusação, em ofensa aos termos da súmula 160 do STF, fato que acarretou em indevida reformatio in pejus, determinando-se a manutenção da desclassificação do delito de tentativa de homicídio da vítima da vítima Cláudio para o delito de resistência, conforme operado pelo conselho de sentença no primeiro julgamento.” (eDOC 60)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Não se divisa motivo (válido) para conclusão diversa, pois, conforme consignado na decisão agravada, não há falar em reformatio in pejus indireta porquanto, ainda que a anulação do julgamento tenha ocorrido em razão do reconhecimento de nulidade suscitada pela defesa, diante de vício na quesitação, o mérito do recurso não foi examinado, pois, como se observa, o Tribunal de origem, "em regime de exceção, julgou a apelação crime nº 70052283405 e, à unanimidade, decidiu por 'anular a sessão de julgamento declarando prejudicado o exame dos recursos' (fls.1162/1168)" (fls. 202-203). 



    De modo que, não obstante a anulação do primeiro julgamento tenha decorrido de nulidade suscitada pela defesa, o Ministério Público também tinha recorrido da primeira sentença, com fundamento no art. 593, III, c e d, do CPP, buscando "o órgão parquetário a realização de novo julgamento, que reputa contrário à prova dos autos, e, como tese alternativa, requer sejam retificadas as penas aplicadas e a fixada a pena de multa para o delito de constrangimento ilegal". 



    Ressalte-se que "A existência de recurso do Ministério Público pleiteando, alternativamente, a reforma da sentença nos próprios da individualização da resposta penal, exclui falar em reformatio in pejus indireta" (HC n. 37.107/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 1º/4/2008, DJe de 28/4/2008). 



    No mesmo sentido, destaca-se que "A reformatio in pejus indireta ocorre quando há recurso exclusivo da defesa. No presente caso, fica afastada essa hipótese, pois existia apelação do Ministério Público pretendendo a majoração da pena imposta" (RHC n. 15.365/SP, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 21/9/2009). 



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, contexto em que nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 55)



    O debate sobre a tese de novatio legis in mellius em relação ao delito de associação criminosa não consta do acórdão recorrido, de modo que é incabível a análise dela neste recurso.



    Quanto à alegação de reformatio in pejus, não tem razão o recorrente.



    Conforme registrou a Segunda Turma no HC 163.278, há reformatio in pejus, apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há um agravamento de sua situação jurídica.



    No caso dos autos, conforme registrou o acórdão recorrido, “não obstante a anulação do primeiro julgamento tenha decorrido de nulidade suscitada pela defesa, o Ministério Público também tinha recorrido da primeira sentença, com fundamento no art. 593, III, c e d, do CPP, buscando "o órgão parquetário a realização de novo julgamento, que reputa contrário à prova dos autos, e, como tese alternativa, requer sejam retificadas as penas aplicadas e a fixada a pena de multa para o delito de constrangimento ilegal.”



    Na espécie, houve agravamento da situação jurídica do paciente, mas não em decorrência de recurso exclusivo da defesa, porquanto presente recurso do Ministério Público.



    Aliás, o próprio recorrente assume que o Ministério Público também recorreu, quando o Tribunal de Justiça, de ofício, anulou a sessão de julgamento. (eDOC 60)



    Ora, os autos não foram parar no Tribunal de Justiça apenas porque a defesa recorreu, de modo que é mera retórica defensiva alegação de reformatio in pejus.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente